Tribunal: TJMT
Processo: 1043966-89.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043966-89.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANO DE SOUZA SILVA - CPF: 062.993.101-11 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS

REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Adriano de Souza Silva, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignado, o embargante alega que o v. acórdão está eivado de contradição, pois, no caso em apreço, sustenta que realizou o protocolo do processo administrativo, o fazendo por via de correio eletrônico (
e-mail
) após determinação do juízo e que houve, inclusive, resposta de leitura da seguradora. Assevera que há negativa da seguradora em receber presencialmente os protocolos administrativos e que somente não houve o pedido presencial devido a recusa ré. Afirma, ainda, que ficou devidamente demonstrado nos autos o cumprimento dos requisitos processuais, o protocolo administrativo, bem como a recusa da seguradora.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, concedendo-lhe efeitos infringentes e sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou contraminuta (id. 125757202), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar do embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Nesse passo, verifico que o apelante juntou aos autos documentos que supostamente comprovam a negativa de recebimento pela seguradora (id. 108895483 ao id. 108895487).

Todavia, em análise detida dos autos, é possível verificar que a “Ata Notarial de Constatação de Fato” (id. 108895483),
documento que descreve a recusa sistemática da seguradora em receber e protocolar os requerimentos administrativos,
foi elaborada em 08.06.2018, enquanto a ação de origem foi autuada somente em 04.09.2020, isto é, mais de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses depois.

No tocante ao conteúdo da referida “Ata Notarial”, é possível observar que vários advogados fizeram constar a tentativa de entrega de protocolo do requerimento administrativo na sede da empresa Porto Seguro – Sucursal Mato Grosso, mas houve recusa da empresa. Entretanto, observo que o documento é genérico e não consta especificamente que houve recusa do protocolo administrativo, sem especificar dados da parte requerente.

Não obstante, os demais documentos apresentados pelo apelante para supostamente justificar a recusa do recebimento do protocolo administrativo, seguem a mesma sorte, uma vez que não demonstram ter havido sequer tentativa de protocolo do prévio requerimento. Aliás, observo que em nenhum deles consta o número do processo de origem ou mesmo o nome do autor, o que demonstraria, ainda que minimamente, que houve tentativa de protocolo ou negativa de recebimento da seguradora.

Ainda, conquanto o autor tenha sido intimado a comprovar o prévio requerimento administrativo, o fez através de e-mail em 28.09.2021, ou seja, muito tempo após o ajuizamento da ação, ocorrido em 04.09.2020, restando patente a ausência de pedido prévio e individualizado, para assim restar demonstrado o interesse de agir.

De tal modo, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado a quo, quando oportunizou a parte comprovar que já havia realizado o prévio requerimento administrativo, ônus da qual não se desincumbiu, veja:

“Ressalte-se, que quando este Juízo determinou a apresentação do requerimento administrativo, estabeleceu oportunidade para que a parte comprovasse ter implementado uma das condições da ação para ingresso da demanda. Não há espaço, assim, para que nesta quadra o processo seja suspenso para que a parte formule o requerimento administrativo em questão
.

Com efeito,

“ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PRÉVIO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E RECUSA DE PAGAMENTO – NECESSIDADE – INICIAL QUE DEVERIA MESMO SER INDEFERIDA POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240-MG, COM REPERCUSSÃO GERAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito administrativo, bem como da recusa da seguradora ao atendimento ao pedido, constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório, de acordo com o atual posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento proferido no Recurso Extraordinário no 631.240-MG, com repercussão geral, aplicável aos casos de seguro obrigatório DPVAT. Assim, de rigor o indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir.” (TJ-SP – APL: 10072412820178260126 SP 1007241-28.2017.8.26.0126, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 22/08/2018, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2018).” (Id. 108896983 – grifo no original).
”

(Id.121481999– negritei).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, resta evidente que o v. acórdão foi suficientemente claro e objetivo em sua fundamentação, não havendo o vício imputado.

Destarte, conforme fundamentado, o
prévio

requerimento
administrativo constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial, o que não ocorreu no caso, uma vez que o embargante, como dito, somente protocolou por
e-mail
um requerimento administrativo em 28.09.2021, quando a ação já havia sido distribuída em 04.09.2020. Ou seja, o embargante formulou pedido administrativo 1 (um) ano após o ajuizamento da ação.

Além disso, não comprovou que tentou realizar o prévio requerimento administrativo junto à seguradora, sequer por
e-mail
à época, limitando-se a juntar documentos genéricos e que não comprovam o
pedido prévio e individualizado
em nome do autor, restando patente a ausência do interesse de agir.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NÃO REALIZADO. AÇÃO EXTINTA.
-
Nas demandas ajuizadas em face de seguradoras, a demonstração do prévio requerimento na esfera administrativa e a sua consequente negativa é elemento imprescindível à verificação do interesse de agir.

Não comprovado o prévio requerimento administrativo, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é o caminho a ser seguido
. EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UNÂNIME.
”

(TJRS, RAC no 5009307-44.2018.821.0019, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 24.02.2022 – negritei e grifei)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE 631.240/MG - INTERESSE PROCESSUAL INEXISTENTE - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, CPC/2015).

1- O interesse de agir fica caracterizado apenas se demonstrada a necessidade de o postulante ajuizar a ação.

2- A exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, para postular judicialmente o pagamento de indenização do seguro DPVAT, não ofende o artigo 5o, XXXV, da CRFB/1988
("XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito").

3-
Em ação ajuizada após o julgamento do RE 631.240/MG pelo STF (03/09/2014), a ausência de prévio requerimento administrativo da seguradora e da recusa no pagamento da indenização relativa ao seguro DPVAT afasta o interesse processual da parte autora em postular a referida verba indenizatória em juízo
.
”

(TJMG – RAC n. 1.0000.21.159143-3/001, 10a Câm. Cível, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 26.10.2021 – negritei e grifei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022